Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO CIRCUNSTANCIADO PELA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de quebra de cadeia de custódia por não haver indícios de que as mensagens contidas nos autos tenham sido adulteradas.
1.1. Ademais, cabe ressaltar que essas mensagens não foram os únicos meios de prova utilizados para a condenação, não havendo como acolher a referida nulidade sem a comprovação do prejuízo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos – em especial pelas versões judiciais e extrajudiciais da vítima, pelas mensagens colacionadas aos autos, pela versão judicial da testemunha E., e pelo fato de o réu ter confessado que mandou a referida mensagem, mesmo que sem a finalidade ameaçadora – inviável a absolvição.
3. Em casos de crimes sexuais, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, entendo que ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelos crimes, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.